Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000059-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Injuria real]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELIANE NUNES ALVES - CPF: 788.192.371-72 (VÍTIMA), CAROLYNY APARECIDA ALVES RAMOS - CPF: 055.974.621-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 140, 147 e 163, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI No 11.340/2006 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI CINCO AÇÕES PENAIS FIGURANDO A MESMA PESSOA COMO VÍTIMA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo paciente, que ostenta cinco ações penais, figurando em toda elas a sua ex-companheira na condição de vítima.

Além do mais, há risco à integridade física da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

Não há que se falar em revogação da custódia em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra enquadrar-se no grupo de risco a que alude a Recomendação no 62, do CNJ.

Ademais, o impetrante não demonstrou que o local de segregação do paciente não oferece condições para evitar a propagação do vírus.

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica no caso concreto que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, o que demonstra que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a segurança da vítima.

Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Geovani Coelho da Silva
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05 de janeiro de 2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, 147 e 163, todos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Alega o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois sustenta que decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação adequada, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que não praticou os fatos que lhe são imputados, uma vez que não há nos autos o laudo de exame pericial comprovando as supostas lesões sofridas pela vítima.

Sustenta que não foi observado pela autoridade tida como coatora a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois, o paciente declarou possuir, no ato de sua prisão, sintomas gripais e que não havia sido vacinado para proteção contra o
coronavírus
, podendo colocar em risco a população carcerária e os agentes públicos que lá exercem sua função.

Aduz, ainda, que há violação ao princípio da homogeneidade, relatando que, em caso de condenação, não será imposto ao beneficiário pena de prisão.

Assim, persegue a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial do paciente ou, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Busca o prequestionamento (Id. 114108475). Juntou documentos (Id. 114108474).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante decisão de Id. 114113450, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Informações foram prestadas (Id. 114847498).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
(Id. 115305952), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DOS ARTIGOS 140, 147 E 163, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.343/06 – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA E ALEGAÇÕES QUE INVADEM O MÉRITO”.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Geovani Coelho da Silva
buscando a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares alternativas.

Na hipótese, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de janeiro de 2022
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 140, 147 e 163, todos do Código Penal, com implicações na Lei no 11.340/2006
.

Em atenta análise do
mandamus
, observa-se que o impetrante juntou documentos aos autos (Id. 114108474), no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista nos seguintes termos:

“[...] In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.

Analisando o histórico processual, consignou o delegado de polícia na situação flagrancial:

“Consta que a polícia militar foi acionada, via 190, por volta das 21;30 horas (DF), para atender uma ocorrência de violência doméstica, ao chegar no endereço foram informados pelas vítimas que o investigado chegou em casa embriagado, nervoso e começou a quebrar os utensílios domésticos, vindo a discutir com sua convivente ELIANE, xingando-a e a ameaçando de morte, bem como à filha dela e o filho deficiente. Quando a enteada pegou o celular para acionar a polícia ele foi para cima dela desferindo um soco na boca, causando lesão”

Verifica-se que no caso, conforme relatado, que resta comprovada a periculosidade do paciente, haja vista ter praticado ameaças de morte aos envolvidos além de outras violências psicológicas contra a vítima, demonstrando-se extrema agressividade.

Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil do paciente, gera risco a terceiro, evidencia-se a sua periculosidade e caracteriza situação de risco à incolumidade da vítima, indícios suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente.

Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.

Com essas considerações, indefiro a liminar. [...]”
(Id. 114113450)

Consultando os documentos juntados pelo impetrante, verifica-se que a medida constritiva foi determinada nos autos 1000049-63.2022.811.0004.

No entanto, há a presença do termo de audiência de custódia, a qual limita-se a informar a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva (Id. 114108474, p. 6/7).

Ressalte-se que os termos da decisão estão presentes em mídia audiovisual, não tendo sido anexadas ao presente writ, conforme se extrai do Id. 114108474, p. 8/17.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal, o que não ocorre no presente
mandamus
.

Entretanto, em consulta aos autos no 1000049-63.2022.811.0004, verifica-se que há o acesso às mídias digitais referentes à decisão constritiva.

O Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva do paciente, em razão deste ter descumprido medidas protetivas deferidas anteriores em favor da vítima.

Ressaltou, ainda, que além destes autos, há outras quatro ações penais em desfavor do beneficiário, sendo que em todas elas figura a sua ex-companheira Eliane Nunes Alves como vítima.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017, verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/2011.

A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inciso IV, ao artigo 313, do Código de Processo Penal, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

No tocante ao decreto constritivo, entendo que está devidamente fundamentado.

Tanto a materialidade quanto os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, através dos relatos da vítima e de sua filha Carolyny Aparecida Alves Ramos.

O
periculum libertatis
do paciente está demonstrado no teor das ameaças de morte proferidas por ele à vítima, bem ainda, por descumprimento de medidas cautelares deferidas anteriormente a esta.

A própria vítima se manifesta, na fase inquisitiva, aduzindo que as reconciliações com o paciente se dão em razão de temor que ele concretize as ameaças.

Resta, pois, evidenciada a gravidade concreta dos fatos, bem como a periculosidade do paciente.

Sustentando a segregação cautelar, fundamenta-se a decisão judicial que esta serve para evitar a reiteração delituosa do beneficiário, uma vez que possui em seu desfavor outras quatro ações penais tendo como vítima a sua ex-companheira.

Por fim, a prisão preventiva visa assegurar o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Conforme se verifica acima, a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, analisou a presença de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como explicitou que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, agredindo-a fisicamente, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, evidenciando que as medidas protetivas fixadas anteriormente não se mostraram suficientes para intimidar o beneficiário.

Nesse sentido já se decidiu:

[...] Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1017286-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

[...] Demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento, por duas vezes, das medidas protetivas de urgência impostas, torna-se necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, por meio da prisão provisória do agressor. O reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da homogeneidade, que inadmite prisão preventiva em caso que seja possível antever que eventual sentença condenatória não resultará em regime fechado, é relativizado em infrações penais envolvendo violência doméstica, conforme interpretação sistemática do art. 282, inciso II, e art. 313, inciso III, do CPP.
(N.U 1021859-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos (agressões e descumprimento das medidas protetivas), extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Códex Processual Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, bem como para evitar a reiteração delituosa e para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

[...] Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

[...] Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

[...] A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex. Estando devidamente demonstrado, ante o modus operandi empregado, em tese, nas condutas perpetradas, a periculosidade concreta do paciente, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, porque o fato de ele ter efetuado disparo de arma de fogo no interior da residência da vítima, além de agredi-la com socos e ameaçá-la com a arma de fogo encostada em seu corpo, cuja situação somente não teve desdobramentos maiores porque ela conseguiu fugir, pedem a imediata intervenção do Poder Judiciário para que a conduta não tome proporções ainda maiores e trágicas. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1009947-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Ainda, o exame de corpo de delito foi requisitado pela autoridade policial, de modo que, poderá ser trazido aos autos ao longo da instrução processual.

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

No que tange à suposta inobservância pela autoridade apontada como coatora da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, a pandemia de Covid-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada local de custódia específico, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.

Por oportuno, urge mencionar que a Recomendação no 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

“CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: [...]”

Assim, a revogação da custódia, com base na adoção de medidas a serem aplicadas em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de soltura, verificando a satisfação dos critérios objetivos e subjetivos do encarcerado.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Quanto à alegação de que o decreto prisional do paciente viola o princípio da homogeneidade, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”.
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ressalte-se que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o que demonstra a ineficácia de aplicação de outras cautelares alternativas à prisão.

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida no presente
habeas corpus
foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Geovani Coelho da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022